Tribunal: TJBA
Processo: 0506711-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0506711-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
RÉU ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
FURTO QUALIFICADO
.

(
ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO IV,
DO CÓDIGO PENAL
).

PEDIDO DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.

CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
DESCABIMENTO REITERAÇÃO DELITIVA CONFIGURADA. FURTO PERPETRADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. BEM COMUM.

DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA, PORÉM, INAPLICÁVE
L
EM OBSERVÂNCIA A SÚMULA 231 DO STJ.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INVIABILIDADE. DELITO CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. TEMA REPETITIVO Nº 934/STJ.

PEDIDO DE
DISPENSA DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ISENÇÃO.
INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
.

PARECER MINISTERIAL PELO
CONHECIMENTO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PELO
IMPROVIMENTO.

RECURSO
CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IM
PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, Dra.
Mariana Deiró de Santana Brandão
que, nos autos de nº
0506711-14.2021.8.05.0001
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o Réu nas sanções do artigo 155,
§§ 1º e
4º, IV, do Código Penal.

2.
Na oportunidade,
a
Magistra
d
a
sentenciante
fixou as penas
de
02
(
dois
) ano
s
e 0
8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e
1
3
(
treze
) dias-multa, fixada a unidade em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime
furto qualificado
,
em regime de cumprimento inicial aberto,
conce
dendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade
.

3.
Infere-se da denúncia que, no dia 25/10/2017, por volta das 01:30 horas, na Praça do Campo Grande, bairro Campo Grande, nesta capital, os denunciados, em união de desígnios, subtraíram peças de metal de um monumento presente na praça.

Segundo consta, Guardas Municipais que faziam ronda na região avistaram os acusados dentro da Praça do Campo Grande, em atitude suspeita. Ao abrirem a porta de entrada, avistaram os mesmos carregando 03 (três) ferramentas estilo “chave de boca” e, cada um, carregando peças de metal, dentre elas uma ponta de lança, oriundas do “Monumento do Caboclo”, ali presente. Foram todos conduzidos à Central de Flagrantes.

4.
Irresignad
a
,
a Defesa

recorreu da sentença
(ID nº
65579725
)
,
pleiteando pela isenção das custas judiciais,
apresentando também pleito absolutório por insignificância do bem, acrescentando ainda que o réu é primário e, por isso
não haveria que se falar em reiteração delitiva, alegando ainda fragilidade das provas
. Subsidiariamente, r
equereu ainda a revisão da dosimetria da pena,
para
reconhecimento da atenuante por confissão,
com o afastamento da Súmula 231 e a desclassificação para furto tentado
,
além do afastamento da pena de multa.
Ao final,
prequestion
ou
o feito
.

5.
Não merece ser conhecido o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao Apelante. Resta evidente que análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, sob pena de supressão de instância, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

6. A materialidade do crime restou confirmada através do
Auto de Prisão em Flagrante
e
, Auto de Exibição e Apreensão,
com as peças que foram encontradas em poder do réu e de seus comparsas, como
02 (duas) peças de metal, 01 (uma) ponta de lança de metal
e
03 (três) chaves de boca usadas para retirar porcas e parafuso
s, além dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu.

7.
Os policiais militares foram ouvidos em juízo e apresentaram depoimentos harmônicos aos
anteriormente prestados à autoridade policial.

8.
Importante consignar, que não há como desconstituir testemunho do policial sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, devendo dar respaldo ao édito condenatório, mormente quando coerentes e hormônicos entre si e calcados pelas demais provas existentes nos autos, e, ainda, quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório.

9.
No caso em exame, verifica-se que os guardar municipais flagraram o réu e seus comparsas com parte do monumento do Caboclo nas mãos, assim não há que se falar em fragilidade das provas, ou mesmo de declarações lacônicas, pois as testemunhas detalharam inclusive quais peças estavam em seu poder, como
a ponta da lança e partes do peixe.

10.
O Réu não foi interrogado, por não ter comparecido em juízo, apesar de devidamente intimado, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.
Destaque-se que este fora ouvido perante a autoridade policial, ocasião em que afirmou ser morador de rua. Confirmou a acusão, contudo negou ter retirado as peças de metal do monumento, apenas ajudou a carregar o metal da praça. Afirmou também que quando estava saindo da carregando as peças retiradas do monumento, foram abordados por guardas municipais.

11.
Percebe-se que não há margem para incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo quando a coautoria delitiva resta demonstrada cabalmente, como ocorre na hipótese.

12.
Não há que se pautar a incidência do princípio da insignificância, uma vez que tal princípio somente tem aplicabilidade em casos excepcionais, o que não é o caso em tela, sobretudo por se tratar de furto a bem público,
um monumento localizado em uma das principais praças do município,
praticado à noite, circunstância que denota uma maior relevância e reprovabilidade da conduta, exigindo-se a punição do agente.

13.
No presente caso, o Réu responde a
outras
ações penais
por crimes contra o patrimônio.
Destarte, conforme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, o seu comportamento não pode ser considerado como de reduzida reprovação.

14.
Dosimetria da pena.
Ao exame da sentença condenatória, v
erifica-se que a
Magistrad
a

a quo

fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em

02
(
d
ois
) anos de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

15.
Com relação ao pleito de aplicação da atenuante por confissão, reduzindo a pena a abaixo do mínimo legal, a
ndou bem
a
Magistrad
a
sentenciante, em sintonia com o teor da Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Desta forma, rejeita-se o pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal.

1
6.
Na terceira fase, foi identificada a causa de aumento, em decorrência do crime ter sido praticado durante o repouso noturno, exasperando-se a pena em 1/3, atingindo assim o patamar de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa.

1
7
.
Em análise percuciente dos autos, denota-se que o acervo probatório reunido comprova, de maneira contundente, a consumação do crime,
porquanto, efetivamente, restou incontroversa a inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breves instantes, em razão da rápida ação dos guardas municipais, que realizaram a prisão em flagrante
.

Conforme consabido, nosso ordenamento jurídico adota a teoria da
apprehensio
ou
amoti
o
segundo a qual, para a consumação do delito patrimonial, é irrelevante a posse mansa e pacífica, tampouco a restituição do objeto material
.

In casu, as provas carreadas ao feito demonstram que,
de fato, o Apelante ultrapass
ou
a esfera da tentativa, tendo percorrido integralmente o iter criminis do furto
,
evidenciando o acerto do édito condenatório.

18
.
Com efeito, a situação econômica do apenado deve servir de baliza apenas para a fixação do quantum condenatório, nos termos do art.
60
do
Código Penal
, não constituindo, portanto, causa de exclusão de pena, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido.
Lado outro, também não se verifica qualquer excesso na sanção pecuniária fixada no caso vertente, estando em consonância com a pena privativa de liberdade aplicada, devendo assim permanecer incólume.

19. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª. Maria de Fátima Campos da Cunha, no sentido de conhecer parcialmente e, nessa extensão, negar provimento ao Apelo.

20. Não conhecimento do pedido de isenção das custas.

21. Conhecimento do pedido absolutório e revisão da dosimetria.

APELO CONHECIDO
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, IMP
RO
VIDO
.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 0506711-14.2021.8.05.0001, provenientes da
1
7
ª Vara Criminal da
Comarca de
Salvador
/BA, em que figuram, como Apelante

JOSE AUGUSTO DA SILVA SANTOS
, e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO A
O APELO,
mantendo incólume os demais termos da sentença condenatória, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC16